Tribunal: TJBA
Processo: 8098478-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098478-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALVA ADELIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JACQUELINE BRITO DOS SANTOS, CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES ANUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DA OPERADORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, dada a ausência de finalidade lucrativa e a natureza fechada do sistema, que não se destina ao mercado de consumo em geral. Contudo, tal inaplicabilidade não exime a operadora da observância dos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e da função social do contrato, previstos no Código Civil.

REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

A revelia, embora gere a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC), possui caráter relativo, não implicando, por si só, a procedência automática do pedido. O magistrado deve analisar o conjunto probatório e a complexidade da matéria, podendo determinar a produção de provas de ofício, se entender necessário para a formação de seu convencimento, especialmente em questões que demandam conhecimento técnico especializado.

REAJUSTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL.

A discussão acerca da abusividade de reajustes anuais em contratos de planos de saúde na modalidade de autogestão, que envolvem critérios atuariais, financeiros e a análise da sustentabilidade do fundo mútuo, configura matéria de alta complexidade. A aferição da razoabilidade e legalidade de tais reajustes, à luz dos princípios contratuais e das normas regulatórias (como a RN nº 63/2003 da ANS e os Temas 952 e 1016 do STJ), exige a produção de prova pericial atuarial, indispensável para a elucidação da controvérsia. O julgamento antecipado da lide sem a realização de tal perícia, mesmo diante da revelia da parte ré, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. Precedente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Bahia (Súmula 08/2021).

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR.

O ajuizamento de ação anterior, ainda que extinta sem resolução do mérito, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil. A interrupção retroage à data da propositura da primeira demanda, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da decisão que a extinguiu.
Assim, p
ara a pretensão de restituição de valores pagos a maior em contratos de plano de saúde, aplica-se o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC), conforme Tema 610 do STJ.

PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOST
A
PELA CASSI, para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA e determinar o retorno
dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase de instrução processual, com a realização de perícia atuarial, a fim de apurar a razoabilidade e a legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde da Autora, em observância ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR DALVA ADELIA DA SILVA
,
em razão da anulação da sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
Simultâneas
nº
8098478-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
s e Apelados

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e

DALVA ADELIA DA SILVA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, para
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a devida instrução probatória, com a realização de perícia atuarial, restando
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DALVA ADELIA DA SILVA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA), 20 de outubro 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator